Tribunal: TJDFT
Processo: 0715011-56.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-28
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. LEGITIMIDADE DA RECORRENTE AO TEMPO DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. DISCUSSÃO EM OUTRO RECURSO. CATEGORIA SUBSTITUÍDA PELO SINDIRETA. LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO À DATA DA IMPETRAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO DIREITO DE AGIR. RECONHECIMENTO EXPRESSO PELO JUÍZO A QUO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Importa salientar que, no agravo de instrumento n. 733402-93.2022.8.07.0000, discute-se questão relevante acerca da legitimidade da recorrente que, ao tempo do ajuizamento da ação não pertencia à categoria substituída pelo SINDIRETA.
2. Não obstante a sentença não deixa dúvidas acerca da limitação da condenação à data da impetração do mandado de segurança n. 7.253/97, tendo o juízo expressamente reconhecido a perda superveniente do interesse de agir naquela demanda e quanto às parcelas vencidas a partir da impetração do mandamus.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO.